Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por C
arlos
Carlao
Pereira do Nascimento
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
proveu, em parte, o
Recurso de
A
gravo de Instrumento
interposto
por el
e
,
para, tão somente, afastar a inserção dos dados do Agravante em Cadastro de Inadimplentes.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório
, na medida em
que afasta a inscrição de dados do Agravante em Cadastro de Inadimplentes, contudo, autoriza a efetivação de protesto em seu desfavor.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
86518660
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Carlos
Carlao
Pereira do Nascimento, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele, para, tão somente, afastar a inserção dos dados do Agravante em Cadastro de Inadimplentes.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é
contraditória
,
ao afastar a inscrição de seus dados em Cadastro de Inadimplentes, contudo, autorizar a efetivação de protesto em seu desfavor.

Sem razão a
o
Embargante.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

[...]

Inicialmente, consigna-se que, considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, caso sejam infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor.

Nesta senda, não se verifica óbice para a utilização da inscrição dos dados de Executado em cadastro de inadimplentes, eis que a medida tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para “assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Ocorre que, no caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na data de 14 de janeiro de 2022 (id. 73650048, dos autos de origem), visando o cumprimento da obrigação patrimonial imposta na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, pleiteou pelo desconto mensal da quantia equivalente a 30% dos proventos líquidos do Requerido, ora Agravante, Carlos Carlão Nascimento, o que foi deferido pelo juízo primevo.

Portanto, verifica-se que a obrigação está sendo devidamente adimplida pelo Agravante, de sorte que a decisão objurgada comporta retificação neste ponto, tendo em vista que a medida deferida pelo juízo é excessiva.

Em sede de cognição semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

“O TJ/PR deu provimento
a
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Foz do Iguaçu/PR contra a decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de medidas aflitivas de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte. O acórdão do TJ/PR, ora apontado como ato coator, deferiu as indicadas medidas no curso da Execução Fiscal. Ao que se dessume do enredo fático-processual, a medida é excessiva. Para além do contexto econômico de que se lançou mão anteriormente, o que, por si só, já justificaria o afastamento das medidas adotadas pelo Tribunal
Araucariano
, registre-se que o caderno processual aponta que há penhora de 30% dos vencimentos que o réu aufere na Companhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR. Além disso, rendimentos de
sócio-majoritário
que o executado possui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda. - EPP também foram levados a bloqueio (fls. 163/164)” (HC 45.3870/PR, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
15.8.2019).

Por fim, em relação à expedição de certidão para fins de protesto, passo a tecer considerações.

É certo que a presente temática é disciplinada pelo art. 517 do CPC, que autoriza o protesto dos títulos executivos judiciais, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, vejamos:

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.

Neste sentido, o aludido dispositivo legal apenas prevê que a sentença tenha transitado em julgado e que não haja o pagamento voluntario no prazo legal, o que é o caso dos autos.

[...]

O que se tem, na hipótese, é que a ordem de protesto e a inscrição de dados do devedor em Cadastro de Inadimplentes são medidas autônomas, que não possuem vínculo de prejudicialidade.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Parquet no id. 186518660, “o Embargante encontra-se em cumprimento da obrigação imposta em sentença judicial mediante penhora de 30% sobre verba indenizatória, quer dizer que não houve a quitação da dívida de modo a autorizar o cancelamento da ordem de protesto”.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
o

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
o
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do
parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
C
arlos
Carlao
Pereira do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023